Tribunal: TCU
Processo: 033.324/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6462/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: excluir do rol de responsáveis os Srs. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho (CPF XXX.759.523-XX), ex-Sub-Secretário da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará, Maria Luzia Alves Jesuíno (CPF XXX.880.423-XX), ex-Coordenadora da Coordenadoria de articulação e Gestão Educacional da Secretaria da Educação, e Marilce Stenia Ribeiro Macedo (CPF XXX.703.143-XX), ex-Coordenadora da Coordenadoria de Monitoramento e Controle da Secretaria da Educação; arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação ao Sr. Antenor Manoel Naspolini (CPF XXX.908.599-XX), ex-Secretário da Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.324/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antenor Manoel Naspolini (XXX.908.599-XX); Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho (XXX.759.523-XX); Maria Luzia Alves Jesuino (XXX.880.423-XX); Marilce Stenia Ribeiro Macedo (XXX.703.143-XX). 1.2. Órgão: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (em Liquidação). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.